Tribunal: TJMT
Processo: 1002856-68.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de Gerson Davi Pereira da Silva Lima, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT.
Sustenta-se, em síntese, que o beneficiário encontra-se preso desde o mês de dezembro de 2021, pela prática, em tese dos delitos previsto nos artigos 157, §2o, V e VII, c/c, 307, caput, ambos do Código Penal, tendo como vítima RAISSA LORRAINE BORGES DOS SANTOS e ELIZANGELA SILVA LIMA.
Alega que, foi protocolado pelos advogados o pedido de revogação preventiva, a qual foi negada pela magistrada em 31/12/2021, à qual alegou que existem motivos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva decretada.
Aduz que a decisão que decreta medida restritiva deve conter elemento concretos que demonstrem a efetiva necessidade da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso. Ausente a demonstração da necessidade efetiva de intervenção do Estado, a restrição de liberdade configura constrangimento ilegal, e violação ao princípio da presunção da inocência.
Sustenta que é trabalhador autônomo e possui endereço fixo na Comarca, não representando risco à sociedade. Que não houve gravidade concreta na prática do delito, uma vez que as vítimas não sofreram lesões, e que a “arma” utilizada era uma arma branca (faca de serra). Ainda, a res furtiva foi recuperada e devolvida às vítimas.
Argumenta que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena será, no máximo, o semiaberto, de forma que não haverá maiores gravames com a soltura do impetrante, mesmo porque pode-se garantir a instrução processual proibindo que ele tenha qualquer tipo de contato com a vítima e testemunhas do processo.
Ressalta que a prisão cautelar, só pode ocorrer quando presente uma das situações previstas no art. 312 do CPP, pois não se pode antecipar um juízo de culpabilidade, uma vez que tal situação confronta com o princípio constitucional de presunção de inocência, ao qual assegura ao detido que sua liberdade somente poderá ser restringida após o devido processo legal, salvo se estiver presente algum dos requisitos de natureza cautelar (incidental), que não se confunde com o mérito.
Assim, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, para que o paciente possa aguardar o julgamento em liberdade, sendo confirmada a decisão no mérito (Id. 118794454).
Relatado o necessário.
Decido.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em caso de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Inicialmente ressalto que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
In casu, importante esclarecer que, para a verificação da procedência do constrangimento ilegal decorrente da insuficiência de fundamentação e da ausência dos requisitos da custódia cautelar, seria necessário que a impetração estivesse instruída com cópias dos autos e das decisões proferidas pela autoridade indigitada coatora, documentos imprescindíveis à compreensão das teses levantadas. Entretanto, verifica-se que o único documento juntado pelo impetrante, é a inicial, o que torna inviável o exame do constrangimento ilegal alegado, ante a deficiência na sua instrução.
Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, principalmente quando se tratar de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Desta feita, indefiro a liminar pleiteada, fundada na deficitária instrução do habeas corpus, oportunizando ao órgão colegiado, juiz natural desta, a resolução meritória.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis à análise das teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente GERSON DAVI PEREIRA DA SILVA LIMA, bem como a imprescindibilidade da manutenção da medida, juntando cópia dos autos e inclusive das decisões proferidas, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.